Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO VERIFICADO COM EXATIDÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR INCONTROVERSO. PRECEDENTE NO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com jurisprudência pacífica do STJ, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao quantum atribuído à causa originária, atualizado monetariamente, a não ser que haja discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico almejado na ação rescisória, situação em que este último deve prevalecer.
2. Se o proveito econômico não pode ser estabelecido com exatidão, diante da iliquidez da sentença impugnada na ação rescisória, considera-se como o valor da causa a quantia incontroversa – precedente no STJ.
3. Recurso desprovido.